Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-59.2022.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-59.2022.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: LIVIA RIBEIRO LUZ

Advogado(s)
:
JOVINO OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E REMOÇÃO DO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM R$ 7.142,97. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação (ID 77400137) interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 7.142,97, a título de danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e remoção do medidor da unidade consumidora da autora, LIVIA RIBEIRO LUZ. A sentença foi parcialmente reformada em sede de Embargos de Declaração apenas para adequar o termo inicial dos juros, corrigir a aplicação do rito processual e fixar honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve ilicitude na conduta da concessionária ao interromper o fornecimento de energia elétrica e remover o medidor;
(ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável;
(iii) determinar se o valor fixado a título de indenização é adequado e se cabe sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo sua responsabilidade afastada apenas em caso de demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A Apelante não produziu qualquer prova de que a suspensão do fornecimento e a retirada do medidor foram precedidas de notificação, vistoria, TOI, ou de que havia risco iminente na unidade consumidora, limitando-se a alegações genéricas sobre normas técnicas e segurança, o que não afasta a configuração da falha na prestação do serviço.

5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, sem prévia justificativa idônea, configura ofensa à dignidade do consumidor e falha grave, contrariando o dever de prestação contínua, eficiente e segura imposto pelo art. 22 do CDC.

6. O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço essencial é in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo experimentado, nos termos da jurisprudência dominante.

7. O valor fixado na sentença (R$ 7.142,97) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do serviço, a gravidade da falha e a condição de hipossuficiência da consumidora, não havendo descompasso que justifique sua redução.

8. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 5% sobre o valor arbitrado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, sendo indispensável a comprovação de justa causa e prévia notificação do consumidor.

2. O dano moral decorrente da interrupção injustificada de serviço essencial é presumido, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento específico.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a repercussão do ato e a condição econômica das partes.

4. É cabível a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, quando mantida a sentença recorrida e apresentadas contrarrazões pelo recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 22; CPC, arts. 85, §2º e §11; 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-RS, AC 5000704-03.2019.8.21.0130, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 10.07.2023; TJ-BA, Apelação Cível 8005210-57.2023.8.05.0103, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 05.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)